Tribunal: TJBA
Processo: 8000089-06.2016.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000089-06.2016.8.05.0164

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITANAGRA

Advogado(s)
:
LUAN REZENDE LEITE SANTOS, PEDRO HENRIQUE BATISTA SANTOS FONTES SILVA, WALTER GONCALVES DE SOUZA NETO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: VALQUIRIA SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOEL ROQUE DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como JOEL ROQUE DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Município contra acórdão unânime que negou provimento ao recurso de apelação interposto. O embargante alegou omissão e obscuridade na decisão, buscando, em verdade, a rediscussão do mérito da controvérsia relativa à legalidade de acordo firmado para quitação de débitos salariais reconhecidos pela própria Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado apresenta vícios de omissão, contradição ou obscuridade aptos a justificar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido apresenta fundamentação clara e suficiente, enfrentando de forma expressa os argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia, especialmente quanto à legalidade da transação relativa ao pagamento de salários devidos, à inexistência de vedação legal expressa e à desnecessidade de processo administrativo para obrigações já reconhecidas pela Administração.

A alegação de vício no julgado configura mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, sendo incompatível com a via aclaratória dos embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos não podem ser utilizados com finalidade infringente, nem tampouco exigem o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos das partes quando já há fundamentação suficiente na decisão.

A responsabilidade do Município pelos atos dos gestores anteriores, no que tange ao pagamento de verbas salariais reconhecidas como devidas, encontra respaldo na unicidade da pessoa jurídica municipal e na jurisprudência consolidada sobre verbas de natureza alimentar recebidas de boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição.

É legítima a quitação de débitos salariais reconhecidos pela própria Administração, mesmo sem processo administrativo prévio, quando não há controvérsia quanto à existência da obrigação.
A responsabilidade do Município subsiste independentemente da alternância de gestores, especialmente no tocante ao pagamento de verbas de natureza alimentar.

Valores recebidos de boa-fé pelo servidor, a título de remuneração, não estão sujeitos à devolução, mesmo que o pagamento seja posteriormente considerado irregular.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 5º e 7º; CC, art. 841; LC 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09.12.2019; STJ, EDcl na Rcl 34817/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 04.06.2019; STJ, REsp 1244182/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 19.10.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8000773-66.2017.8.05.0043
,
em que figura como Embargante
MUNICÍPIO DE ITANAGRA

e, como Embargada,

VALQUIRIA SOUZA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)